Tribunal: TJMT
Processo: 1047983-71.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047983-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047983-71.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S.A.

EMBARGARDA:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.,
contra acórdão que conheceu em parte seu recurso de apelação e o desproveu.

A embargante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
sustenta que o acórdão foi omisso quanto a alegação de inaplicabilidade do art. 42 do CDC.

Aduz que não há que se falar em configuração de nexo de causalidade previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, não tendo o acórdão mencionado tais dispositivos para concatenar os fatos a norma, uma vez que não demonstrada a má-fé da ora EMBARGANTE, inaplicáveis o dever neles referidos.

Alega que a concessão de indenização por danos morais no valor arbitrado está claramente exacerbada, e mais uma vez, não especifica o acórdão o fato que ensejou tal fixação fora dos parâmetros decididos pelo STJ. Frisa-se, que é necessário que conste no acórdão os fatos em que se baseia o julgador para fixação do quantum, a possibilitar o processo subsuntivo em sede de Recurso Especial.

Assevera que não se trata de embargos procrastinatório, sendo necessária a manifestação a respeito dos vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 18257173)

A embargada,
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 183238162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
sustenta que o acórdão foi omisso quanto a alegação de inaplicabilidade do art. 42 do CDC.

Aduz que não há que se falar em configuração de nexo de causalidade previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, não tendo o acórdão mencionado tais dispositivos para concatenar os fatos a norma, uma vez que não demonstrada a má-fé da ora embargante, inaplicáveis o dever neles referidos.

Alega que a concessão de indenização por danos morais no valor arbitrado está claramente exacerbada, e mais uma vez, não especifica o acórdão o fato que ensejou tal fixação fora dos parâmetros decididos pelo STJ.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Extrai-se dos autos que
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos materiais e moral c/c tutela de urgência, contra
BANCO BRADESCO S.A.
e
SABEMI SEGURADORA S.A.,
alegando
que
ao verificar o extrato da sua conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco S. A., foi surpreendida com descontos recorrentes referentes a serviços não contratados, denominados “DEB. AUTOMÁTICO 0275306 SABEMI SEGURADO”, tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito, sendo que as cobranças continuavam sendo encaminhadas, até no momento em que deixou de pagar as mesmas, teme que seu nome seja negativado.

Ao receber a petição inicial, foi deferida a liminar e a gratuidade da justiça.

Após o regular trâmite da ação, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

A apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
defende a regularidade da contratação, e por isso dever ser afastada a condenação por dano material e moral, e se mantida, que seja reduzido o valor do dano moral.

Já o apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
em preliminar sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda, no mérito a
tribui a culpa por todo o imbróglio narrado à
SABEMI SEGURADORA S.A.,
que

é
a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial. Não podem ser acolhidos os pedidos constantes da inicial, em relação ao ora apelante, uma vez que, neste caso, o demandado também fora ludibriado por terceiros.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Como mencionado, a autora se deparou com descontos referente a seguro, em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco, os quais desconhece a origem.

(...)

No que tange às alegações da apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A,.
que defende a regularidade do contrato que originou os descontos na conta corrente da autora, que mantém junto ao Banco Bradesco S.A., alega que a assinatura do contrato é similar a da autora.

A apelada nega a celebração do contrato e refuta a autenticidade da assinatura do contrato.

Nessa hipótese, caberia à apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
comprovar a autenticidade da assinatura, porém quando oportunizada a produção de prova, nada requereu.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Afirma a requerente que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de Sabemi Seguradora S.A, conforme se depreende no documento de id. 40413693.

Tal fato não fora negado pela seguradora ré, assim como houve a confirmação dos descontos, ao afirmar na contestação que o seguro foi devidamente contratado pela autora e subsistiu até ser cancelado após a ciência de manter com o seguro.

Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a segunda ré apresentou tão-somente tela com a apólice indicando que o débito do valor seria efetuado perante o Banco Bradesco/requerido, o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante.

Embora o CPC/15 atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sabe-se que nas ações em que o pedido inicial se funda em uma declaração negativa de existência de negócio jurídico, o ônus de comprovar a relação negocial transfere-se para o réu, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de se provar a inocorrência de algum fato.

No caso dos autos, o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Ora, verifica-se que o documento trata-se de uma tela contendo proposta na qual não há autorização para pagamento do valor prêmio por meio de débito em conta corrente.

Dessa forma, as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida).

(...)”

Ademais, em Recurso Repetitivo – Tema 1061 – Resp n. 1.846.649/MA, ficou pacificado que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Portanto, a apelante, SABEMI SEGURADORA S.A., não se desincumbiu do ônus probatório no que tange a existência e regularidade do contrato, que originou os descontos na conta corrente da autora, por isso não merece reparos a sentença.

Sendo assim, não merece reparos a sentença que corretamente confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do contrato de seguro, e, por fim, condenou as rés a restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da autora.

Quanto ao dano moral, em que a autora pretende a condenação da rés, e a apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.
, busca a minoração, apesar dos descontos indevidos na conta corrente da autora, ela não demonstrou o abalo moral ou ofensa à sua honra, e por isso, correta a sentença que não deferiu a reparação do dano moral.

Já o pedido de minoração formulado pela apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.,
não pode ser conhecido, pois não houve condenação tem tal verba.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DA
SABEMI SEGURADORA S.A.,
e DESPROVEJO OS RECURSOS.

Do acórdão acima, verifica-se que matéria relativa a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, foi analisada, mas não mencionado expressamente o dispositivo legal.

A
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Além disso, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, mas, sim, deve decidir de acordo com o que determina a lei e o seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

Expressamente rejeitada a tese recursal, restaram implicitamente analisados, os dispositivos invocados pela embargante.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N. 211/STJ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. SÚM. N. 283/STF. ANISTIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO AO INVÉS DE EMPREGADO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N. 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão recorrido, atrai o disposto na Súm. n. 283/STF. 4. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional que não foi atacada por recurso extraordinário, o que faz incidir o teor da Súm. n. 126/STJ quanto ao recurso especial. 5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Quanto ao dano moral, carece de interesse recursal a embargante, uma vez que não foi deferido o dano moral em favor da ora embargada.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de obscuridade e omissão

no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto,

CONHEÇO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023